Tribunal: CARF
Processo: 13896.912398/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.912398/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.384 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
ALCANTARA FEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.912398/2011-02
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912398/2011-02

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto
Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Miriam Costa Faccin.

Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912398/2011-02

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP n° 31185.31024.290607.1.03-7125 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2007 (01.01.2006
a 31.12.2006) no valor de R$ 282.809,07 (duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e nove reais e
sete centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 71), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sendo que, da somatório das parcelas de composição do crédito
informado em PER/DCOMP no montante de R$ 559.083,99 (quinhentos e cinquenta e nove mil,
oitenta e três reais e noventa e nove centavos), reconheceu o valor de R$ 269.137,79 (duzentos e
sessenta e nove mil, cento e trinta e sete reais e setenta e nove centavos), de forma que as
compensações não restaram homologadas. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/08) por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
do referido Despacho Decisório consta a homologação parcial da
estimativa compensada com o saldo negativo de períodos anteriores, sendo
que
a
Contribuinte
informou
no
PER/DCOMP
n°
31185.31024.290607.1.3.03-7125 o montante de R$ 315.563,55 restando
confirmado apenas R$ 25.613,35;
(ii)
o valor da estimativa compensada no valor total de R$ 315.563,55 é
originário dos PER/DCOMP n° 02887.99940.310706.1.3.03-3092 e
05656.29987.040806.1.7.02-7148, as quais foram devidamente retificadas;
(iii)
os Pedidos de Compensação se encontram sob análise da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Campinas/SP, no processo no
13896.000164/2011- 41, haja vista a Contribuinte ter apresentado
Manifestação de Inconformidade em 16/11/2011, a qual ainda aguarda
apreciação;
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912398/2011-02

(iv)
pugna pela suspensão e exigibilidade do crédito tributário, devendo o
Fisco aguardar o julgamento daquele processo administrativo, haja vista
que a decisão proferida naquele processo tem repercussão no presente
processo.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 20 de fevereiro de 2015, a
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(“DRJ/BHE”), em Acórdão de no 02-64.069 (e-fls. 220/224 entendeu por bem julgá-la
improcedente, ao fundamento de que:
(i)
na composição do alegado saldo devedor de CSLL que daria origem ao
direito creditório invocado na DCOMP ora em exame, a Interessada
informou que a estimativa de junho de 2006 haveria sido extinta por
compensação, em conformidade com o processo 13896.000647/2007-21
(fl. 189). Entretanto, este processo cuida da DCOMP de no
30054.38537.310706.1.3.02-7567
(sucessivamente
retificada
pelas
DCOMP ́s), sendo a última cancelada;
(ii)
a DCOMP em exame não tem nenhum vínculo com o processo
13896.000647/2007-21;
(iii)
direito creditório a que faz jus a Interessada é menor do que o indicado na
DCOMP 31185.31024.290607.1.03-7125;
(iv)
ademais, foi glosada também a estimativa de outubro de 2006 e a esse
respeito a Interessada não se manifesta, devendo aplicar-se o mandamento
do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO
DIREITO CREDITÓRIO - COMPENSAÇÃO
Só é cabível o reconhecimento deste direito quando ele se reveste dos predicados de
liquidez e certeza, cabendo ao sujeito passivo a apresentação de provas neste sentido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 26/02/2016, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 02-64.069, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 460) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 229/237), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade , e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912398/2011-02

(i)
houve análise superficial dos fatos e fundamentos jurídicos pelo órgão “a
quo”;
(ii)
o processo administrativo de final 2011-11 foi instaurado em decorrência
de desmembramento do processo final 2007-21;
(iii)
a Manifestação de Inconformidade indica duas vezes o valor das
estimativas compensadas nos meses de junho e outubro de 2006,
asseverando que o valor é decorrente de dois PER/DCOMP ́s e que ambos
se encontram sob análise no processo administrativo de final 2011-11;
(iv)
é cristalino que a Impugnação apresentada é em relação a toda a matéria
discutida no processo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912398/2011-02

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
26/02/2016 (e-fl. 460), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 29/03/2016 (e-
fl. 228), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2007 (01.01.2006 a 31.12.2006) no valor de
R$ 282.809,07 (duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e nove reais e sete centavos), resultante
de antecipações a título de retenções e estimativas.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 71/72), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as estimativas “não
restaram confirmadas”. Confira-se:

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“Na composição do alegado saldo devedor de CSLL que daria origem ao direito
creditório invocado na DCOMP ora em exame, a interessada informou que a
estimativa de junho de 2006 haveria sido extinta por compensação, em
conformidade com o processo 13896.000647/2007-21 (fl. 189). Entretanto, este
processo cuida da DCOMP de no 30054.38537.310706.1.3.02-7567 (sucessivamente
retificada
pelas
DCOMP
numeradas
05656.29987.040806.1.7.02-7148,

VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912398/2011-02

26707.12520.090209.1.7.02- 2675 e 07873.67498.041010.1.7.02-2956), à qual se
vinculam as DCOMP 11800.36376.290906.1.3.02-4900, 07015.26078.301106.1.3.02-
5921,
07432.07977.061206.1.7.02-2113,
28745.72390.100407.1.3.02-8794,
23973.61894.270407.1.3.02-6959,
20634.74882.100507.1.3.02-6459,
02477.43862.150507.1.3.02-2424,
12779.14243.180507.1.3.02-0072,
02497.04768.310507.1.3.02-8560,
31994.84135.060607.1.7.02-1885,
19160.16537.060607.1.3.02-6209,
33241.46766.150607.1.3.02-1110,
10360.73640.290607.1.3.02-3862,
21941.89707.210910.1.3.02-0770
e
22023.85610.041010.1.8.02-5503, esta última cancelada.
Logo, a DCOMP em exame não tem nenhum vínculo com o processo
13896.000647/2007-21.
A interessada alega achar-se amparada pelo artigo 150 do CTN, o que não é
questionado, uma vez que a instauração do litígio suspende automaticamente a
exigibilidade do crédito tributário. Porém, este não é o cerne do problema, que reside na
constatação de que o direito creditório a que faz jus a interessada é menor do que o
indicado na DCOMP 31185.31024.290607.1.03-7125.
Advirta-se, ademais, que foi glosada também a estimativa de outubro de 2006
e a este respeito a interessada não se manifesta, devendo aplicar-se o mandamento do
artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”. (e-fls. 223/224, g.n.)
Em suas razões recursais a Recorrente alega que, “o valor das estimativas
compensadas é originário de 02 (dois) PERDCOMP ́s vinculadas ao Processo Administrativo
n. 13896.000164/2011-11, as quais se encontram sobre análise da Receita Federal do Brasil, ou
seja, extintos os débitos tributários cujos efeitos podem ser verificados ulteriormente,
requerendo, em razão disso, a homologação da Declaração de Compensação e extinção do
processo”. (e-fls. 231/232)
Ocorre que, o Processo Administrativo mencionado pela Recorrente cuida de
estimativas relacionadas ao Ano-calendário 2005, diferentemente destes autos, que cuidam de
estimativas referentes ao Ano-calendário 2006. Confira-se:
Processo Administrativo n° 13896.000164/2011-11 (e-fl. 329)

Processo Administrativo n° 13896.912398/2011-02 (e-fl. 72):
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912398/2011-02

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A peça de defesa foi apresentada a tempo e nos moldes prescritos pelo Decreto
n.o 70.235, de 6 de março de 1972, com suas alterações, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, podendo ser apreciada.
Reza o CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional pelo Ato Complementar no 36, de 13 de março de 1967:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
[...]
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos: I - os atos normativos expedidos pelas
autoridades administrativas;
[...]
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
[...]
Por seu turno, assim determina o artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912398/2011-02

[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.
Na composição do alegado saldo devedor de CSLL que daria origem ao direito
creditório invocado na DCOMP ora em exame, a interessada informou que a estimativa
de junho de 2006 haveria sido extinta por compensação, em conformidade com o
processo 13896.000647/2007-21 (fl. 189). Entretanto, este processo cuida da DCOMP
de no 30054.38537.310706.1.3.02-7567 (sucessivamente retificada pelas DCOMP
numeradas 05656.29987.040806.1.7.02-7148, 26707.12520.090209.1.7.02- 2675 e
07873.67498.041010.1.7.02-2956),
à
qual
se
vinculam
as
DCOMP
11800.36376.290906.1.3.02-4900,
07015.26078.301106.1.3.02-5921,
07432.07977.061206.1.7.02-
2113,
28745.72390.100407.1.3.02-8794,
23973.61894.270407.1.3.02-6959,
20634.74882.100507.1.3.02-6459,
02477.43862.150507.1.3.02-2424,
12779.14243.180507.1.3.02-0072,
02497.04768.310507.1.3.02-8560,
31994.84135.060607.1.7.02-1885,
19160.16537.060607.1.3.02-6209,
33241.46766.150607.1.3.02-1110,
10360.73640.290607.1.3.02-3862,
21941.89707.210910.1.3.02-0770
e
22023.85610.041010.1.8.02-5503, esta última cancelada.
Logo, a DCOMP em exame não tem nenhum vínculo com o processo
13896.000647/2007-21.
A interessada alega achar-se amparada pelo artigo 150 do CTN, o que não é
questionado, uma vez que a instauração do litígio suspende automaticamente a
exigibilidade do crédito tributário. Porém, este não é o cerne do problema, que reside na
constatação de que o direito creditório a que faz jus a interessada é menor do que o
indicado na DCOMP 31185.31024.290607.1.03-7125.
Advirta-se, ademais, que foi glosada também a estimativa de outubro de 2006 e a
este respeito a interessada não se manifesta, devendo aplicar-se o mandamento do artigo
17 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Por fim, cabe salientar que a jurisprudência e a doutrina apresentadas pela
interessada não gozam do status de legislação tributária, nos termos dos artigos 96 a 100
do CTN.
Em assim sucedendo, encaminho meu voto por considerar improcedente a
manifestação de inconformidade ora em exame”.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912398/2011-02

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)7 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912398/2011-02

Fl. 505
DF CARF MF
Original